Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-02.2025.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-02.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 318.440.491-91 (APELANTE), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 318.440.491-91 (APELADO), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), PABLO FRANCISCO XAVIER DOS REIS - CPF: 005.262.142-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO NÃO PROVIDO, AUTORA PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
LEGALIDAD
E DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DESCONTOS
IMOTIVADOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJ
ORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
E DO AUTOR
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio eletrônico, determinou a devolução em dobro dos valores pagos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de um
salário mínimo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da contratação eletrônica de empréstimo
consignado realizada sem comprovação de mecanismos seguros de identificação do consumidor
; (
ii
) a existência de anuência tácita pela não devolução imediata dos valores; (
iii
) a configuração de danos morais e o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES
DE DECIDIR

3. Embora o ordenamento jurídico reconheça a validade dos contratos celebrados por meios eletrônicos, à instituição financeira não comprovou a adoção de mecanismos seguros de identificação e manifestação inequívoca de vontade do consumidor
.

4
.
A contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de consumidor idoso e com limitações de saúde, obrigando-o a desembolsar valor significativo para evitar descontos em seu benefício previdenciário, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e confi
gura dano moral indenizável.

5.
O valor de um
salário mínimo
fixado na sentença mostra-se insuficiente para compensar adequadamente o dano sofrido e para desestimular a repetição da conduta, considerando o porte econômico da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso do
réu não
provido e do autor provido para majorar a inden
ização por danos morais para R$10.000,00.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige a comprovação de mecanismos seguros de identificação e man
ifestação inequívoca de vontade.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à extensão do dano e às condições
das partes, considerando a condição do consumidor e o porte econô
mico da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito
cuja sentença foi proferida nestes
termos:

“
Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito,
para
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, a fim de:

a
)Declarar
a nulidade do Contrato de no508458777, ante a constatação de fraude e, consequentemente, declarar a inexistência de débito da parte autora para com o réu, decorrente do contrato anulado, discutido nestes autos;

b) Ordenar a devolução em dobro, dos valores pagos pelo requerente em razão do contrato bancário de no508458777, correspondente ao valor de R$
818,
22,uma vez que reconhecida a ocorrência de fraude contratual. A correção monetária deverá ser contada da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ desde o desembolso e com juros legais desde a citação;

c)
Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de 01 (um)
salário mínimo
, com juros de mora referente a Selic a partir da do arbitramento, data da sentença,
deduzido a
partir desta data o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Deixo de condenar o autor nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
visto que sucumbiu em parte mínima do pedido.

Condeno o requerido nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2o, do CPC, em 10% (dez por cen
to) sobre o valor da condenação”.

Ambas as partes recorreram.

O autor

p
ede a majoração do valor definido como indenização para R$10.000,00.

Alega
que
o valor indenizatório
em
01
salário mínimo
é insuficiente, desproporcional e incapaz de cumprir a função compensatória.

O réu, por sua vez,
argumenta
a legitimidade do contrato realizado por meios eletrônicos, argumentando que o empréstimo foi contratado por meio do sistema BDN (Bradesco Dia e Noite), utilizando-se de cartão magnético, senha pessoal e/ou biometria.

Sustenta que o contrato é plenamente válido, apesar de não haver versão física
do mesmo
.

Diz que as contratações por meio eletrônico estão amparadas na legislação brasileira, citando a Medida Provisória no 2.200/2001, a Lei no 14.063/2020, a Lei no 10.931/2004 e a Resolução CMN no 4.949/2021, além de jurisprudência consolidada do STJ que reconhece a validade de contratos firmados por meios digitais com autenticação por senha ou biometria.

Relata
ainda
que
o autor continuou a utilizar o cartão e os serviços bancários, não havendo prova de clonagem, extravio ou furto do cartão.

Informa
que os valores foram creditados na conta do autor e utilizados por ele, evidenciando o aceite tácito da operação contratual.

Por fim, requer que a demanda seja julgada improcedente, alegando o exercício regular do direito e a inexistência
de qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação,
pugna pela
redução do quantum
dos
danos morais com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões
nos Ids
298223864
e
298223868
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor, pessoa idosa, aposentado, alegou ter sido surpreendido com a contratação de empréstimo consignado em seu nome, s
em sua anuência, no valor de R$
10.000,00, realizado via plataforma INTERNET/SHOPCREDIT.

Após regular instrução, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade do contrato no 508458777; b) determinar a devolução em dobro dos valores pagos pelo autor, correspondente a R$ 818,22; e c) condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de
um

salário mínimo
.

Inconformado, o banco réu interpôs
A
pelação, alegando a regularidade da contratação por meios eletrônicos, a validade jurídica das assinaturas eletrônicas, a anuência tácita do autor e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

O autor também recorreu, pleiteando a majoração da indenização por danos morais pa
ra o valor de R$
10.000,00.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

No caso em análise, o banco apelante afirma que o empréstimo foi contratado mediante uso de cartão magnético, senha pessoal e biometria. Todavia, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar que tais mecanismos de segurança foram efetivamente utilizados na contratação questionada. Não há nos autos registros
biométricos, logs
de acesso ou qualquer outro elemento que permita aferir a autenticidade da contratação.

Além disso, os
prints
de tela do sistema
anexados pelo réu
, não servem para comprovar a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser
irrisório
a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, o valor de um
salário mínimo
arbitrado
na sentença
deve ser majorado
, pois está
abaixo do que vem sendo aplicado
por este Tribunal
em situações análogas.

Por fim,
é descabido determinar a devolução ou compensação do montante que o réu afirma
ter disponibilizado, pois se não atuou com a devida cautela,deve assumir o risco advindo
de

sua
negligência.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL.
APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. PRINTDETELADE COMPUTADOR. DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores pagos indevidamente, repetição de indébito, e
danos morais, condenando o banco demandado à devolução do montante de R$ 67.702,27, acrescido de correção monetária e juros, além da
fixação da sucumbência recíproca e honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar: se o banco réu comprovou a contratação do serviço e a regularidade dos descontos realizados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O réu não se desincumbiu do ônus probatório, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que os
prints
de tela do sistema apresentados não comprovam a contratação de forma idônea, por serem documentos unilateralmente produzidos, não sendo suficientes para demonstrar a regularidade dos descontos realizados.

4.Diante da insuficiência de provas por parte do réu, os descontos realizados de forma imotivada configuram ato ilícito, o que justifica a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

1.Cabe ao réu comprovar a regularidade dos descontos realizados, conforme o art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais, como
prints
de tela.

2.A ausência de comprovação da contratação configura ato ilícito, gerando o dever de devolução dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/DF, Apelação no 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. João da Silva, j.
18.09.2024”
.
(
N.U
1018430-37.2024.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
18-03-2025
)

“
APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Proteção de Dados Pessoais e Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, para anular o contrato firmado com a Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista e condenar a ré à repetição em dobro do indébito, no valor de R$155,72, acrescido de correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC. O autor alega que são indevidos os descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria sem a sua autorização, mediante uso de seus dados pessoais. Pleiteia indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar se o uso não autorizado de dados pessoais para realização de descontos afronta o direito da personalidade e, por conseguinte, justifica a reparação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os descontos imotivados sobre proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, extrapolam o
mero aborrecimento, sendo devida a indenização por dano moral.

4.O montante de R$10.000,00 mostra-se proporcional e razoável para a reparação, visto que cumpre à função compensatória, pedagógica e preventiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A não comprovação, pela ré, de autorização válida do consumidor para os descontos realizados afasta a legitimidade do contrato e implica responsabilidade civil.

2
.O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto”
.
(N.U 1033218-56.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025)

Apenas a título de ilustração,
vale
destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS
(
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em
R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu

e
dou provimento ao d
o
autor
para majorar os danos morais em R$10.000,00
,
atualizados nos termos consignados na sentença.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025